Tribunal: TJSP
Processo: 2071207-30.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presença dos requisitos e pressupostos da prisão processual. Cabimento da prisão preventiva. Fundamentação idônea na origem. Prisão flagrancial do paciente, que, em tese, transportava, para fins de tráfico, 179 microtubos contendo cocaína (144,1g), e 10 tabletes de maconha (548g), sem autorização

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presença dos requisitos e pressupostos da prisão processual. Cabimento da prisão preventiva. Fundamentação idônea na origem. Prisão flagrancial do paciente, que, em tese, transportava, para fins de tráfico, 179 microtubos contendo cocaína (144,1g), e 10 tabletes de maconha (548g), sem autorização e em desacordo com determinação legal. Gravidade concreta do delito imputado ao paciente e risco que a sua liberdade traz à persecução penal e ao meio social. Elementos concretos indicativos de que a soltura do paciente colocará em risco a ordem pública e a instrução criminal. 2. Insuficiência da imposição de medidas de contracautela diversas (artigo 319 do CPP). 3. Reincidência específica do acusado que constitui indicativo de risco agravado à ordem pública e não viabiliza a extensão da liberdade provisória concedida ao corréu, que ostenta histórico criminal distinto. 4. Desproporcionalidade não aferível em sede de habeas corpus, dada a impossibilidade de promover-se juízo antecipatório de mérito. 5. Inexistência de contrariedade à Recomendação CNJ no 62/2020, sobretudo porque não há comprovação de que fora do cárcere o paciente, acusado de crime grave contra a saúde pública, e não pertencente ao chamado grupo de risco, estaria em melhores condições de isolamento social em relação à situação atual, ou que estaria privado do devido acompanhamento médico no cárcere, se necessário. Não comprovada a necessidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, ausentes pressupostos do art. 318 C.P.P. Precedente. 6. Ordem denegada.